Tribunal: CARF
Processo: 18239.006713/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18239.006713/2008-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.894 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
AUGUSTO FONSECA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas, no total de R$
15.600,24, referentes a pagamentos feitos ao Bradesco Saúde, em nome de suja esposa Maria
Glauce T. de Oliveira.
O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa
alegando, em síntese, que sua esposa, apesar de haver declarado em separado, é sua dependente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006713/2008-14
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.894 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006713/2008-14

no plano de saúde e não se valeu da mesma dedução. Anexou certidão de casamento e informe
fornecido pelo Bradesco Saúde.
Após análise, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ considerou o documento apresentado
imprestável para comprovar as alegadas despesas.
Do texto do acórdão 13-29.316 da 6a Turma da DRJ/RJ2, fls. 27 e segs.:
“(...)
No caso em tela, assiste razão ao impugnante quanto à possibilidade de o
mesmo deduzir as contribuições referentes ao plano de saúde de sua esposa quando
esta apresentar declaração em separado no modelo completo e não utilizar tais valores
como despesas médicas. Esse entendimento está preconizado na publicação do
Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física divulgada pela
Secretaria da Receita Federal para o exercício 2007:
"356 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a
legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem
consideradas dependentes. Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os
filhos constarem do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes
perante a legislação tributária, apresentarem declarações em separado no
modelo completo, o valor integral pago ao plano pode ser deduzido na
declaração de ajuste do titular do plano, desde que não seja utilizado como
dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado
pelo outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam
direito são substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde
correspondente ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na
declaração do titular do plano."
Ocorre, contudo, que, apesar da Certidão de Casamento juntada à defesa (fls.
12) confirmar a união do notificado com Maria Glauce Tavares de Oliveira, o
demonstrativo proveniente do Bradesco Saúde (fls. 13) não pode ser utilizado como
documento comprobatório da contribuição de R$ 15.600,24 relativa à mesma, uma vez
que se refere aos pagamentos efetuados em 2005 e não em 2006, ano calendário objeto
do lançamento.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação, nos termos do art. 73, caput, do RIR/99, e que
cabe ao contribuinte juntar à sua defesa todos os documentos necessários à
confirmação das deduções glosadas pela autoridade fiscal. O ônus de comprovar o que
alega é do próprio sujeito passivo, nos termos do art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito lançado.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.894 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006713/2008-14

Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 37 e segs. ao qual
junta o informe do Bradesco Saúde referente aos pagamentos efetuados durante o ano-base de
2006.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Do relato acima, tem-se que a única razão apontada pela DRJ para manutenção da
glosa em análise, foi que o informe do plano de saúde apresentado na impugnação refere-se ao
ano-calendário de 2005, enquanto que a glosa foi efetuada sobre dedução de despesa
supostamente havida no ano de 2006.
Em sede de recurso voluntário, com vistas a sanar a falta, o recorrente juntou aos
autos o documento de fl. 41, emitido pelo Bradesco Saúde, o qual expressamente informa os
pagamentos feitos pelo contribuinte ao plano referentes ao atendimento de sua esposa Maria
Glaude T. de Oliveira, no valor de R$ 15.600,24, exatamente o valor glosado pelo Fisco.
Assim sendo, uma vez comprovados os correspondentes pagamentos, entendo que
devem ser restabelecidas as deduções a título de despesas médicas com o plano de saúde
Bradesco, no valor de R$ 15.600,24.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.894 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006713/2008-14

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital